Tribunal: TJDFT
Processo: 0001368-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001368-79.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICERO ROMULO FERREIRA DE ARAUJO, DANIELA SHIRLEY FERREIRA DE ARAUJO, JOSE ROMULO DE ARAUJO JUNIOR, MONICA CRISTINE FERREIRA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE JOSE ROMULO DE ARAUJO, ESPÓLIO DE OSMARINA FERREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE: DANIELA SHIRLEY FERREIRA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 12115598) opostos por Cícero Rômulo Ferreira de Araújo e outros em face da decisão que homologou a desistência do recurso do Distrito Federal (ID 11760162), redigida nos seguintes termos: D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 11718387, o apelante manifesta sua desistência quanto ao presente recurso, porquanto comprovada a regularidade fiscal do espólio. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a desistência formulada. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Aduzem os recorrentes omissão na decisão que homologou a desistência do recurso por parte do DF, sem fixação dos honorários de sucumbência. Requerem o provimento dos embargos. Em contrarrazões, a parte contrária pugnou pelo não provimento do recurso (ID 13029751). É o relato do essencial. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Pois bem. No que tange à omissão apontada sem razão os embargantes. Verifica-se dos autos que a apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que homologou a partilha sem comprovação da regularidade fiscal dos espólios e do único bem objeto de partilha não foi julgada. Explico. Concedido prazo para os autores juntarem aos autos o cumprimento da regularidade fiscal, a determinação foi atendida (IDs 10321364 e 10321376), o que deu ensejo ao pedido de desistência da apelação, tendo sido homologada sem fixação de honorários sucumbenciais (ID 11760162). Não obstante, consoante entendimento jurisprudencial consolidado deste egrégio Tribunal, não há que se falar em fixação de honorários recursais quando estes não foram arbitrados na sentença, como na espécie. Desta forma, não procede o pedido dos recorrentes para fixação dos honorários recursais, motivo pelo qual não foram fixados na decisão embargada, o que não dá azo à omissão alegada. A corroborar este entendimento confira-se a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE DÉBITOS DA PARTE CREDORA, ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL EXISTENTE NO FEITO EM TRÂMITE NO JUÍZO EMISSOR DA ORDEM. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. QUITAÇÃO TÁCITA, PELO SILÊNCIO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA QUE RECLAMA A EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA, E NÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA INSTÂNCIA ANTERIOR. 1. A penhora no rosto dos autos - denominada, pelo art. 860 do CPC, de penhora averbada nos autos - recai sobre crédito existente em favor do devedor. Assim, ela não incide sobre depósito judicial realizado por este em favor da parte credora, terceiro na relação entre as partes do processo que originou a ordem de constrição, até em razão de o executado, embora tenha feito os depósitos, não ser titular da verba. 2. O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Em casos tais, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC). 2.1. A anuência a que se refere o art. 111 do Código Civil somente é aplicável aos casos em que as circunstâncias ou os usos autorizarem o silêncio como forma de manifestação de vontade, e não for necessária declaração volitiva expressa. 3. Consoante dispõe o § 11, do art. 85, do CPC, cabe ao tribunal, no julgamento do recurso, apenas majorar, adicionar os honorários de sucumbência já fixados pela instância anterior. 3.1. Por conseguinte, inexistindo condenação de honorários na sentença, descabe falar em honorários pela sucumbência recursal, até em razão de, por óbvio, não se poder majorar verba inexistente. Precedentes do STF e deste TJDFT. 4. Recurso provido. Sentença cassada. Sem honorários recursais. (Acórdão 1122054, 20180710031415APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: 478/487) Desse modo, verificando que o decisum atacado não se ressente dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, não merecem ser albergados os presentes declaratórios.. Por tais fundamentos, rejeito os declaratórios. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador